Tribunal: TJMT
Processo: 0021725-90.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021725-90.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (EMBARGANTE), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Não Colhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA
, contra acórdão (ID: 68650996) que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, denegando a ordem mandamental, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 0021725-90.2010.8.11.0041, movido em face da parte Embargada
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem, concedeu em parte a segurança, para determinar que os impetrados suspendam a aplicação do Regime Cautelar Diferenciado previsto na Resolução no 07/2008, abstendo-se de lançar pretensos débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal sem a abertura de procedimento fiscalizatório mediante a NAI – Notificação de Auto de Infração, com o devido processo legal, julgando-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269 do CPC.

A parte Apelada, opôs Embargos de Declaração (ID: 70464456), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, alegando a ausência de análise quanto à inexistência de elementos essências da constituição dos créditos tributários.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja suprida a omissão apontada, bem como requer que esta Colenda Turma Julgadora, se manifeste expressamente acerca das matérias ventiladas no aclaratório, com o objetivo de possibilitar o manejo do recurso especial e extraordinário.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, sabe-se que na vigência da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, somente a lavratura da NAI constituía, de maneira formal, o crédito tributário.

No entanto, após a entrada em vigor da Lei no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei de Regência o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

Consoante se infere do documento de id. 3877259 – Aviso de Cobrança Fazendária n. 127271/53/32/2010, trazido à baila pelo impetrante, verifica-se que restou devidamente cientificado acerca dos débitos que foram lançados em sua conta corrente fiscal.

Não se pode negar que lhe restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, já que tivera acesso aos débitos que lhe eram imputados, inclusive, possuindo o prazo de trinta dias para se manifestar e requerer o que entendesse de direito.

Extrai-se do art. 467-A, do RICMS, que:

“Art. 467-A: Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio de Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito”. (destaquei)

Nesta senda, perfeitamente cabível a formalização do crédito tributário através do referido aviso de cobrança, notadamente porque obedece os ditames previstos no artigo 467-A, do RICMS.

Ademais, o artigo 39-B, da Lei n. 7.098/98, estabelece que:

“Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07)”.

Dentro dessas premissas, havendo a plena certeza de que o contribuinte foi devidamente notificado acerca dos débitos que foram lançados em sua conta corrente fiscal, notadamente por que fora ele mesmo quem trouxe à baila o respectivo aviso de cobrança fazendário, mostra-se legítimo o seu lançamento.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA DE OFÍCIO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SEM NOTIFICAR O CONTRIBUINTE E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ILICITUDE – VÍCIOS NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIO CONSTATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A ESSES CRÉDITOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. A legislação tributária autoriza a realização de lançamento por meio de notificação eletrônica, prevista no artigo 39-B da Lei no 7.098/98 e artigo 467-A do RICMS, desde que tenha certeza do recebimento da notificação pelo Contribuinte. A existência de vício no lançamento importa em inocorrência da constituição válida do crédito tributário. Reconhecida a ilegalidade nos lançamentos, não pode a autoridade fiscal negar a emissão de certidão de regularidade fiscal em relação a esses créditos. Presente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança. Sentença que concedeu a segurança ratificada. (N.U 0008628-23.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”.

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — MEIOS LEGÍTIMOS DE CONSTITUIÇÃO — CONTRIBUINTE — VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO — RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS — INCUMBÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que: a) nos termos do artigo 39-B, cabeça, da Lei no 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR e o Aviso de Cobrança Fazendária são meios legítimos de constituição; b) à luz do que dispõem os artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4o, da Lei no 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4o, do RICMS/MT, compete ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento; c) a análise da regularidade de cada um deles estaria a depender de inexorável dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança. Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0026603-58.2010.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 04/06/2014)”.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021